Tribunal: TJSP
Processo: 2096653-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Controvérsia envolvendo a concessão da gratuidade – Carência de recursos da inventariante que não é suficiente para a análise do pedido - Responsabilidade pelas custas e despesas que recai sobre o Espólio, o qual não provou a hipossuficiência – Confirmação da decisão – Não provimento.